Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701139-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO IRMAOS SOARES LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 932, § Único, CPC, intime-se o agravante a esclarecer se há pedido liminar no presente recurso. Em caso positivo, intime-se para emendar a petição de agravo com as razões da liminar requerida. Em caso negativo, à secretaria para que intime a parte agravada a apresentar contrarrazões. Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 20:22:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora